Tribunal: TJSP
Processo: 3004484-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SOLDADO TEMPORÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL POR VIOLAÇÃO À ADI No 4.173/DF – Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela FESP – Fundamentos adotados na ADI no 4.173/DF que não têm o condão de infirmar a eficácia do julgado – Título executivo judicial formado antes do julgamento da ADI no 4.173/DF pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SOLDADO TEMPORÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL POR VIOLAÇÃO À ADI No 4.173/DF – Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela FESP – Fundamentos adotados na ADI no 4.173/DF que não têm o condão de infirmar a eficácia do julgado – Título executivo judicial formado antes do julgamento da ADI no 4.173/DF pelo STF – Título hígido e exigível – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Mantida a decisão que rejeitou a impugnação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 3004305-15.2019.8.26.0000 - mdl
Registro: 2020.0000065597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3004484-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados CAROLINA
RIBEIRO MERL DAMACENA e ROGÉRIO MARCIANO TEIXEIRA:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 3004305-15.2019.8.26.0000 - mdl
VOTO No 17.931
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004484-46.2019.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA SOLDADO TEMPORÁRIO ALEGAÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL POR
VIOLAÇÃO À ADI No 4.173/DF Decisão agravada que
rejeitou
a
impugnação
apresentada
pela
FESP

Fundamentos adotados na ADI no 4.173/DF que não têm o
condão de infirmar a eficácia do julgado Título executivo
judicial formado antes do julgamento da ADI no 4.173/DF
pelo STF Título hígido e exigível Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo Mantida a
decisão que rejeitou a impugnação Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 85 dos autos da ação de cobrança,
ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelos ora agravados,
CAROLINA RIBEIRO MERL DAMACENA E OUTRO, ex-soldados
temporários
objetivando
o
recebimento
de
direitos
trabalhistas,
assegurados de acordo com o decidido no IRDR n.o 0038758-
92.2016.8.26.0000 do TJSP (Tema 2), que rejeitou a impugnação da
agravante. Alega a agravante, em resumo, que a
impugnação por ela apresentada tem como objetivo obstar os efeitos da
execução, tendo em vista o superveniente trânsito em julgado da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4.173/DF, em votação unânime pelo
Plenário do STF, o qual reconheceu a validade dos parâmetros de
contratação definidos na Lei Federal 10.029/00, os quais foram
reproduzidos de forma obrigatória na Lei Estadual no 11.064/02, que
estabelecem a percepção de auxílio de natureza indenizatória, sem a
configuração
de
obrigações
trabalhistas,
previdenciárias
e
afins,
reconhecendo-se a constitucionalidade do regime jurídico dos voluntários e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 3004305-15.2019.8.26.0000 - mdl
tornando-se inexigível o título judicial, por estar em confronto com
jurisprudência vinculante da Suprema Corte, sob pena de afronta direta ao
artigo 102, § 2o, da CF/1988, c/c o artigo 28, parágrafo único, da Lei
Federal n.o 9.868/1999.
Com tais argumentos, a agravante requer que
seja concedido efeito suspensivo ao recurso, dando-lhe provimento, para
reconhecer a inexigibilidade da obrigação constante no título judicial em
virtude da afronta direta à decisão vinculante proferida na ADI no 4.173/DF.
Negado o efeito suspensivo pleiteado, foi
determinada a remessa dos autos à Mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.
2. O presente agravo de instrumento foi tirado da
r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de a decisão
do C. STF, onde se baseia a pretendida declaração de inexigibilidade do
título, é posterior ao trânsito em julgado da sentença que ora se executa,
prevalecendo a coisa julgada.
A agravante, sustentou a inexigibilidade da r.
sentença transitada em julgado, diante do julgamento do ADI no 4173 pelo
C. Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da Lei
Federal 10.029/2000, vez que a r. sentença proferida fundamentou a
procedência do pedido com base na Lei Estadual 11.064/2002, que
repetiria os termos da mencionada Lei Federal.
A r. decisão do E. Supremo Tribunal Federal
restou assim ementada:
“FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL
10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA
NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 3004305-15.2019.8.26.0000 - mdl
VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS
POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o).
CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE
IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de
distribuição
de
competências
legislativas
são
alicerces do federalismo e consagram a fórmula de
divisão de centros de poder em um Estado de Direito.
A própria Constituição Federal de 1988, presumindo
de forma absoluta para algumas matérias a presença
do
Princípio
da
Predominância
do
Interesse,
estabeleceu, a priori, diversas competências para
cada um dos entes federativos e, a partir dessas
opções, pode ora acentuar maior centralização de
poder, principalmente na própria União (CF, art. 22),
ora permitir uma maior descentralização nos Estados-
Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A
Lei
Federal
10.029/2000, que estabeleceu os
parâmetros de organização de serviços voluntários
nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro
dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e
144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É incompatível
com a Constituição a limitação máxima de idade para
a prestação de quaisquer serviços voluntários na
Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar.
Inconstitucionalidade
material
da
expressão
“e
menores de vinte e três anos”, constante do inciso I
do art. 3o da Lei Federal 10.029/2000, por ausência
de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por
ela disciplinados terão direito ao recebimento de
auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado
ao custeio das despesas necessárias à execução dos
serviços a que se refere essa lei” (art. 6o), sem a
configuração de “vínculo empregatício” ou de
“obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim”, em decorrência da relação jurídica constituída
(art. 6o, § 2o), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o
artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a
diversidade da natureza dos vínculos jurídicos
estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade
julgada parcialmente procedente.
(ADI
4173,
Relator(a):
Min.
ALEXANDRE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 3004305-15.2019.8.26.0000 - mdl
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2018,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-038
DIVULG
22-02-2019 PUBLIC 25-02-2019)
Assim, se observa que o STF, ao julgar a ADI n.o
4.173, apreciando a Lei federal n. 10.029/2000, diploma que estabelece
normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de
serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares, entendeu que:
i()
lei federal pode disciplinar normas gerais acerca
da matéria;
ii()
há possibilidade de contratação sem “vínculo
empregatício” ou de “obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim”, não se
avistando ofensa aos incisos I, II e IX do art. 37
da Constituição federal de 1988; e
iii()
há inconstitucionalidade da limitação de idade
prevista na referida lei. Deste modo, o debate
naquele julgado restringiu-se apenas às matérias
acima mencionadas, não tendo sido analisada
com o alcance mais expandido tal aqui o
pretende a Fazenda Paulista.
Deste modo, o debate naquele julgado restringiu-
se apenas às matérias acima mencionadas, não questiona a
constitucionalidade ou não das leis federal e estadual, tampouco a natureza
da contratação temporária, não tendo sido analisada com o alcance mais
expandido tal aqui o pretende a Fazenda paulista.
Ressalto que a Suprema Corte se limitou a
analisar a Lei Federal no 10.029/2000, nada decidindo sobre a Lei Estadual
no 11.064/2002, de maneira que permanece hígida a inconstitucionalidade
da norma estadual declarada por esta Eg. Corte de Justiça (Incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 3004305-15.2019.8.26.0000 - mdl
Inconstitucionalidade de Lei no 175.199-0/0-00, julgada em 05.08.2009),
além de não ter tratado do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, o qual
apreciou os efeitos advindos do período de vigência da norma estadual e
fixou a tese jurídica de que o Soldado PM Temporário faz jus ao
recebimento do décimo terceiro salário e das férias, com o respectivo
acréscimo do terço constitucional, assegurando-lhe, ainda, a averbação do
tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante
contribuição previdenciária proporcional do contratante e dos contratados.
Com efeito, nada foi dito sobre as hipóteses de
contratação adulterada, burlando a necessidade de concurso público como
forma de provimento de cargo estatutário (Súmula 685 do STF).
Já
no
julgamento
do
IRDR
0038758-
92.2016.8.26.0000 (Tema 2) estas peculiaridades foram examinadas, não
atacando o plano constitucional, inexistindo derrogação explícita, em
revisão pela própria Turma Especial que a fixou ou por Tribunal Superior,
não havendo, pois, nesta via estreita de impugnação ao cumprimento de
sentença, superar a tese adotada no título judicial.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
SOLDADO
POLICIAL
MILITAR
TEMPORÁRIO. Alegação de que a decisão no IRDR
0038758-92.2016.8.26.0000, da c. Turma Especial de
Direito Público deste e. Tribunal, está superada pelo
julgamento do c. STF, na ADI 4.173/DF. Inadmissibilidade. Ausência de identidade de
pressupostos fáticos e jurídicos entre os julgados.
RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 3001785-82.2019.8.26.0000;
Relator (a): Alves Braga Junior; 2a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 19/07/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança
em fase de cumprimento de sentença
Decisão
recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença manejada pela FESP - Manutenção O
julgamento da ADI no 4.173/DF, pelo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 3004305-15.2019.8.26.0000 - mdl
Tribunal Federal, se limitou ao exame da Lei Federal
no 10.029/2000, inexistindo menção a eventual
afastamento das regras do artigo 7o, da Carta Magna,
garantidora de direitos sociais
Não vislumbrada
afronta ao artigo 102, parágrafo 2o, da CF ou ao
artigo 28, parágrafo único, da Lei Federal no 9.868/99
- R. Decisão mantida. Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento 3002798-19.2019.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
05/09/2019)
“PROCESSUAL
CIVIL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA
CERTA
SOLDADO TEMPORÁRIO
NORMA
DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF

TEMA
No
360
DO
STF

JULGAMENTO
POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO
TÍTULO
EXECUTIVO

EXIGIBILIDADE.
Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública
tendo por objeto o pagamento de quantia certa.
Soldado temporário. Título executivo judicial formado
antes do julgamento da ADI no 4.173/DF pelo STF.
Título hígido e exigível. Inteligência dos Temas no 360
e 733 do STF. Impugnação rejeitada. Decisão
mantida. Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento 3002066-38.2019.8.26.0000;
Relator (a): Décio Notarangeli; 9a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 18/07/2019).
Diante disso, deve ser integralmente mantida a r.
decisão agravada.
3. De qualquer modo, considera-se questionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se
jurisprudência consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 3004305-15.2019.8.26.0000 - mdl
4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator